Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1006351-97.2022.8.11.0040
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Agravantes: CLODOALDO DE OLIVEIRA e DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

Agravado:
EXPEDITO JORGE DE LIMA
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. FORA DO PRAZO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 42, § 1o, DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no prazo legal. Os agravantes sustentam a tempestividade do recolhimento realizado no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 48 horas, alegam inaplicabilidade dos enunciados do FONAJE em detrimento do CPC e defendem a incidência do princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a comprovação do preparo recursal realizada após o início do expediente forense do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 48 horas é tempestiva; (ii) estabelecer se os enunciados do FONAJE podem ser utilizados como reforço interpretativo do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95; e (iii) determinar se o princípio da primazia do julgamento de mérito autoriza a regularização posterior do preparo no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 exige que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso ou no prazo de 48 horas, constituindo pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

O preparo foi recolhido e comprovado aproximadamente 72 horas após a interposição do recurso extraordinário, ultrapassando o prazo legal previsto no microssistema dos Juizados Especiais.

Ainda que admitida a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente, a comprovação deveria ocorrer até o primeiro minuto do expediente forense da segunda-feira, e não em qualquer horário daquele dia.

Os precedentes invocados pelos próprios agravantes reconhecem que a prorrogação do prazo encerrado em dia não útil alcança apenas o início do expediente do dia útil subsequente.

O Enunciado no 80 do FONAJE interpreta o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual, vedando a complementação posterior do preparo.

O Enunciado no 168 do FONAJE afasta a aplicação subsidiária do art. 1.007, § 4o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, impedindo a intimação para recolhimento em dobro.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não prevalece sobre regra específica e expressa da Lei no 9.099/95, cuja finalidade é assegurar a celeridade do rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação do preparo recursal nos Juizados Especiais deve ocorrer no ato da interposição do recurso ou no prazo improrrogável de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

A prorrogação de prazo encerrado em dia não útil alcança apenas o início do expediente forense do primeiro dia útil subsequente.

Os enunciados do FONAJE podem ser utilizados como reforço interpretativo da Lei no 9.099/95 quando compatíveis com os princípios do microssistema dos Juizados Especiais.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza a regularização posterior do preparo recursal em hipótese de deserção nos Juizados Especiais.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 42, § 1o; CPC, arts. 4o, 6o, 224 e 1.007, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 80 do FONAJE; Enunciado no 168 do FONAJE; precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná mencionados no voto.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por Clodoaldo de Oliveira e Debura Maria Fiori de Oliveira contra decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o prazo de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 se encerrou em dia não útil — domingo, 14 de setembro de 2025 —, razão pela qual o recolhimento do preparo na segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, seria tempestivo, por força da regra de prorrogação de prazos prevista no art. 224 do CPC.

Argumentam ainda que os enunciados do FONAJE não possuem força de lei e não podem se sobrepor ao Código de Processo Civil, e que o princípio da primazia do julgamento de mérito impede a extinção do recurso por questão formal.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia é objetiva: o recurso extraordinário foi interposto em 12 de setembro de 2025, às 23h28, ao passo que o preparo somente foi recolhido e comprovado nos autos em 15 de setembro de 2025, às 10h31. Desse modo, entre a interposição do recurso e o recolhimento do preparo, transcorreram aproximadamente 72 horas, e não 48 horas, como exige a legislação de regência.

O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 é expresso ao exigir que o preparo seja comprovado no ato da interposição do recurso ou no prazo de 48 horas. Trata-se de regra própria do microssistema dos Juizados Especiais, diretamente vinculada aos princípios da celeridade e da economia processual que orientam esse rito. O Enunciado no 80 do FONAJE, ao vedar a complementação posterior do preparo, não contraria a lei; antes, interpreta-a de modo compatível com a lógica do sistema. Do mesmo modo, o Enunciado no 168 do FONAJE afasta expressamente a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, que permitiria a intimação para recolhimento em dobro, reforçando a inexistência, no âmbito dos Juizados Especiais, de espaço para regularização posterior do preparo.

Não procede, no caso, o argumento de que os enunciados do FONAJE não possuem força de lei. A decisão agravada não se apoiou exclusivamente nesses enunciados, mas no próprio art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, norma federal expressa e específica. Os enunciados foram mencionados apenas como reforço interpretativo, o que se mostra legítimo e adequado. A invocação da hierarquia normativa, portanto, não ampara a tese recursal.

Também não se sustenta a alegação fundada no princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4o e 6o do CPC. Sua aplicação subsidiária ao rito dos Juizados Especiais não pode afastar regra específica e expressa da Lei no 9.099/95. O preparo constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência no prazo legal não configura mera irregularidade sanável, mas vício que conduz ao não conhecimento do recurso. Admitir solução diversa implicaria esvaziar a norma especial e comprometer a celeridade que justifica o próprio microssistema dos Juizados Especiais.

Em síntese, o recurso extraordinário foi interposto em 12 de setembro de 2025, e o preparo somente foi recolhido em 15 de setembro de 2025, às 10h31. O prazo legal de 48 horas não foi observado.

Dessa forma, configurada a deserção, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026